Tribunal: STF
Processo: RHC 59120
Classe: RHC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-09-15
Data de publicação: 1981-09-15

Ementa:
"HABEAS CORPUS" - JÚRI - SUSTAÇÃO DO JULGAMENTO, EM VIRTUDE DE
PEDIDO DE DESAFORAMENTO FORMULADO PELO REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO
PÚBLICO - LEGALIDADE DO ATO DO JUIZ, JA QUE, NA HIPÓTESE, O RÉU SE
ENCONTRAVA PRESO POR TEMPO MUITO INFERIOR AO ESTABELECIDO NO
PARAGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 424 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
RECURSO DE "HABEAS CORPUS" IMPROVIDO.